Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701318-34.2025.8.07.0000 DESPACHO Com o julgamento do agravo (id. 75762838) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (id. 75762838). Após, dê-se baixa. Brasília, 25 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator